Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos moldes do artigo 1.694, §1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos do alimentante.
2. Correta a sentença que, embasada nas provas dos autos e nas declarações do alimentante, fixa prestação alimentícia a ser paga pelo réu/genitor dos autores, levando em conta a situação financeira do apelante, não prevalecendo alegação de ausência de recursos em grau recursal, quando não há comprovação da modificação significativa da condição financeira existente à época da ocorrência da audiência, tampouco das despesas alegadas nos autos.
3. Mantém-se os alimentos fixados na sentença em favor dos apelados, qual seja, 70% do valor do salário-mínimo, não havendo possibilidade de redução desse valor, porquanto já fixado no mínimo considerável em benefício dos alimentantes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.